Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701262-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: GALBA MAGALHAES VELLOSO, MARCOS BORGES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por GALBA MAGALHÃES VELLOSO (ID 69634883) contra despacho pelo qual, recebida a exceção de suspeição por ele apresentada e cumprindo a decisão de ID 69245144 proferida pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos nos autos do Incidente de Suspeição n. 0706654-19.2025.8.07.0000, determinou a suspensão do presente agravo de instrumento. Aduz o embargante que a “decisão” é omissa quando deixa de esclarecer que tal cumprimento só pode se dar após o trânsito em julgado da determinação, sob a justificativa de que não foi observado o decurso do prazo dos recursos cabíveis. Acrescenta que há contradição na “decisão” embargada, sob o argumento de que foi proferido despacho em processo que se encontrava suspenso, o que, segundo sua tese, somente poderia ocorrer ao final da suspensão. Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 78064002). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Inicialmente, cumpre esclarecer que a determinação quanto à suspensão do prazo e, em ato contínuo, ao cumprimento da tutela da recursal já deferida caberá ao relator do incidente de suspeição, conforme preleciona o art. 146 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em atendimento ao dispositivo supracitado, não há qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que esta Relatoria se limitou a cumprir a determinação previamente estabelecida pelo juízo competente. Portanto, não identifico a alegada contradição apontada pelo embargante, pois a suspensão do processo, conforme previsto no artigo 313 do Regimento Interno deste Tribunal, apenas interrompe o andamento dos atos processuais futuros, sem invalidar os atos já realizados até o momento. Vejamos: “Art. 313. A arguição de impedimento ou de suspeição suspenderá o processo até o julgamento do incidente. Parágrafo único. Os autos da exceção ou do incidente serão apensados aos autos do processo originário.” Em complemento, somente se a exceção de suspeição for julgada procedente é que se estabelecerá o momento a partir do qual o juiz não poderia mais atuar no processo, sendo então declarada a nulidade dos atos eventualmente praticados após esse marco, conforme os §§ 6o e 7o do artigo 146 do Código de Processo Civil. Dessa forma, o despacho de ID 69398383 não apresenta qualquer contradição ou irregularidade. Por isso, rejeito os embargos de declaração apresentados. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator